Tribunal: TJSP
Processo: 1002069-10.2023.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Veículo automotor. Autora que reclama a inclusão indevida de gravame de alienação fiduciária no documento do seu veículo, fundamentada em dívida vinculada a financiamento bancário contratado por terceiro alheio à lide. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do Banco réu, que insiste na preliminar de ilegitimidade

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Veículo automotor. Autora que reclama a inclusão indevida de gravame de alienação fiduciária no documento do seu veículo, fundamentada em dívida vinculada a financiamento bancário contratado por terceiro alheio à lide. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do Banco réu, que insiste na preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando no mérito pela improcedência do pedido de indenização moral. EXAME: Legitimidade passiva do Banco réu bem configurada, mesmo porque ele aceitou o veículo pertencente à autora como garantia, mediante alienação fiduciária, quanto ao cumprimento de financiamento bancário contratado por terceiro, sem a anuência da autora. Prejuízo decorrente de ação fraudulenta de terceiro que se acha inserido no risco inerente da atividade lucrativa desempenhada pelo Banco que, por isso mesmo, não fica liberado do dever de indenizar a parte inocente por não ter adotado as cautelas necessárias para evitar a fraude. Prejuízo moral indenizável bem evidenciado. Autora que teve cerceado seu direito à livre disposição do veículo. Banco demandado que moveu Ação de Busca e Apreensão em relação ao mesmo veículo automotor objeto da presente Ação. Indenização moral arbitrada em R$ 10.000,00 que deve ser mantida nesse patamar, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Verba sucumbencial devida pelo Banco réu ao Patrono da autora que deve ser majorada para quinze (15%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*